Tribunal: TJDFT
Processo: 0753009-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de Acórdão que manteve decisão que indeferiu tutela de urgência para manutenção da posse sobre o imóvel objeto da controvérsia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão e obscuridade quanto à interpretação e validade do contrato de comodato, bem como em relação à indicação exata do imóvel a que se refere o pacto apresentado na ação originária; (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pelo espólio de Paulo Antônio de Araújo, que aduz a formalização do contrato de comodato exclusivamente entre as pessoas jurídicas, desonerando o falecido da responsabilidade pelas obrigações assumidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, por se tratar a agravada de sociedade unipessoal, o falecimento de seu titular, ausente manifestação pela continuidade das atividades empresariais, implica, em tese, em presunção de irregular dissolução, justificando a manutenção do espólio no polo passivo da lide.
4. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado. O acórdão foi expresso ao consignar que os documentos apresentados não esclarecem, de maneira indene de dúvidas, se o imóvel situado na DF-290, Núcleo Rural Hortigranjeiro, lote 9B, foi objeto de doação verbal com entrega gratuita, tampouco se o termo de comodato efetivamente se refere ao imóvel situado na CL 210.
5. A controvérsia demanda dilação probatória para elucidar a natureza da posse do agravante e o título sob o qual as benfeitorias foram autorizadas, sobretudo quanto à efetividade da alegada doação verbal, dada a notícia de que o falecido Paulo Antônio figura como suposto pai afetivo do sócio da empresa agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Embargos de Declaração desprovidos. Acórdão mantido.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal ou à análise de inconformismo com o resultado do julgado, devendo ser manejados apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que devem ser internos ao julgado e não a mera discordância com a conclusão do órgão julgador." "2. A manutenção do espólio no polo passivo da demanda possessória justifica-se quando inexiste notícia de que os herdeiros de sociedade unipessoal, cujo titular faleceu, deram continuidade às atividades empresariais, nos termos do art. 110 do CPC e art. 1.028 do Código Civil." "3. O indeferimento de tutela de urgência para manutenção da posse é cabível quando os documentos apresentados não comprovam, de forma indene de dúvidas, a doação verbal ou a aplicação de contrato de comodato ao imóvel controvertido, exigindo-se dilação probatória para esclarecer a natureza da posse e o título das benfeitorias."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 110; CPC, art. 300; CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.025; Código Civil, art. 1.028, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017. TJDFT, Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 5/9/2023, DJe: 19/9/2023. TJDFT, Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 27/4/2023, DJe: 15/5/2023.